Tribunal: TJMT
Processo: 1039675-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039675-12.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECUSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR PERÍODO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS IDÔNEOS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DO ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. TEMA 1.076, DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria,
que, nos autos do Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia devolvida à apreciação deste Juízo limita-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental, à luz da disciplina normativa vigente à época dos fatos, bem como ao exame da possibilidade de redução da verba honorária com fundamento no critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora, em conformidade com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo. Sob essa ótica, a fixação de limite temporal ao poder punitivo representa garantia fundamental ao administrado, ao impedir a perpetuação indefinida da persecução administrativa.

4. Em decorrência dessa premissa, incumbe à Administração Pública observar de forma rigorosa os prazos legalmente estabelecidos para a condução dos procedimentos sancionadores, os quais devem desenvolver-se com regularidade, eficiência e em conformidade com as garantias asseguradas ao administrado, sob pena de incidência das modalidades prescricionais previstas no ordenamento jurídico.

5. À luz das particularidades do caso concreto, revela-se aplicável o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, diploma vigente à época dos fatos e responsável por disciplinar, no âmbito estadual, o procedimento administrativo ambiental. O referido ato regulamentar estabeleceu a incidência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, bem como definiu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional.

6. A partir dessas premissas, em exame detido do caso concreto, verifica-se o transcurso de lapso superior a 3 (três) anos entre a ciência do Auto de Infração e a prolação da decisão administrativa de mérito, período que excede o limite temporal expressamente previsto na legislação vigente à época para a configuração da prescrição intercorrente, evidenciando a paralisação injustificada do procedimento sancionador.

7. Nesse contexto, os argumentos deduzidos pelo ente estadual, nas razões de apelação, bem como no presente agravo interno, não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que não foi demonstrada a prática de atos interruptivos idôneos, nos termos delineados pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e em consonância com a orientação consolidada desta Corte.

8. Em consequência,
impõe-se o reconhecimento da prescrição, tal como corretamente mantida na decisão monocrática
, por ausência de elemento apto a afastar a incidência do prazo intercorrente no âmbito do procedimento administrativo sancionador. Superada essa tese,
passa-se à análise do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios
, formulado com fundamento no
critério da equidade
.

9. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem a Fazenda Pública deve observar, de maneira vinculante, os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se admitindo a adoção do critério da equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa se revela elevado, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076.

10. O agravo interno não apresentou argumentos jurídicos inéditos ou elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios, restringindo-se à repetição de fundamentos já apreciados. A decisão impugnada revela-se adequada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, inexistindo fundamento idôneo a justificar sua modificação, seja no tocante ao pedido principal, seja quanto à pretensão subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente configura-se quando verificada paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios substanciais aptos a impulsionar efetivamente o feito, sendo inidôneos, para fins de interrupção do prazo prescricional, atos meramente formais ou de simples movimentação interna desprovidos de conteúdo decisório ou instrutório relevante. 2.

A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 1.021; 487, II; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal n.o 6.514/2008, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1039675-12.2021.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 332996380, cujo teor dispõe:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. João Bosco Soares da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1039675-12.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido e, por consequência, reconheceu a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a inicial, nos termos do seguinte excerto (ID. 320281866):

“
Visto.

Trata-se de execução fiscal de número
1039675-12.2021.8.11.0041
, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, com valor da causa inicialmente em R$ 2.932.305,26 e atualizado para R$ 4.243.839,94 em 16/04/2024.

A dívida em execução é de natureza não tributária, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2021280177, originária de processo administrativo ambiental (no 675754/2015) da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/MT) relativo a um auto de infração por desmatamento sem autorização.

Diante das tentativas de citação do executado frustradas, o exequente requereu pesquisas de endereço via INFOJUD e ofícios a concessionárias, e subsidiariamente, a citação por edital. O juízo, em 11/07/2024, indeferiu o pedido de INFOJUD por falta de comprovação de esgotamento de outros meios de busca, e determinou a suspensão e arquivamento provisório do feito por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Não obstante a decisão de arquivamento provisório, o Estado de Mato Grosso reiterou o pedido de citação por edital. Em 10/09/2024, o juízo deferiu a citação por edital e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial, suspendendo o processo e o prazo prescricional por um ano, nos termos do Tema no 566/STJ. O edital foi expedido em 01/10/2024 e, em 19/11/2024, foi certificada a ausência de manifestação do executado.

Em 17/01/2025, o executado, Aparecido Francisco da Silva, constituiu advogada e apresentou
Exceção de Pré-Executividade com pedido de tutela antecipada
, arguindo a
prescrição da pretensão punitiva
e a
prescrição intercorrente
do processo administrativo ambiental.

A defesa alegou que desmatamentos ocorreram entre 2009 e 2013, com imagens de satélite de 2009 e 2010, e que a lavratura do auto de infração em 17/12/2015 extrapolou o prazo de cinco anos para parte da área.

Quanto à prescrição intercorrente, sustentou que o processo administrativo ficou paralisado por 4 anos e 2 meses, entre 02/03/2016 e 14/05/2020, sem atos administrativos efetivos de impulso, sendo despachos de encaminhamento e certidões de agravamento atos meramente burocráticos e inaptos a interromper a prescrição.

A defesa fundamentou-se nos Decretos Federal no 6.514/2008 e Estadual no 1.986/2013, e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 do TJMT.

Em 18/02/2025, o juízo indeferiu a tutela antecipada, afirmando que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo e não impede atos de constrição. O executado interpôs Agravo de Instrumento (no 1007884-12.2025.8.11.0000).

Em 07/03/2025, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à exceção, refutando as prescrições e defendendo a validade dos atos administrativos para interrupção da prescrição intercorrente.

Em 26/03/2025, a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento
deferiu a tutela de urgência
, determinando a suspensão dos atos de constrição patrimonial, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal, até o julgamento definitivo do recurso.

A decisão liminar apontou "indícios robustos de prescrição intercorrente" e reiterou que "atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente". O juízo de primeiro grau acatou a decisão superior em 27/03/2025.

Em 27/05/2025, o TJMT, por sua Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
proveu parcialmente o Agravo de Instrumento
, consolidando a tese de que "Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, é indispensável a prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório, não sendo suficientes atos meramente formais ou burocráticos para interromper o prazo prescricional".

É o relato necessário. Decido.

A presente análise incide sobre a Exceção de Pré-Executividade, instrumento processual de excepcionalidade que permite o exame de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória complexa, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso vertente, as alegações de prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente se inserem no rol de matérias passíveis de cognição por esta via, porquanto, segundo a defesa, encontram-se demonstradas de plano pelos documentos que instruem os autos, em especial o processo administrativo subjacente.

No que tange à
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, o executado sustenta que parte dos desmatamentos que ensejaram o auto de infração (no 162186/2015, datado de 17/12/2015) ocorreram em período anterior a cinco anos da lavratura do ato administrativo, com base em imagens de satélite de 19/09/2009 e 20/07/2010.

A tese defensiva invoca o art. 21 do Decreto Federal no 6.514/2008 e o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013,
os quais estabelecem o prazo quinquenal para a ação punitiva da Administração Pública,
contado da data da prática do ato ou da cessação da infração permanente/continuada.

O executado argumenta que o lapso temporal entre as datas das imagens (2009 e 2010) e a lavratura do auto de infração (2015) supera os cinco anos, configurando a prescrição para parte da área autuada.

A Procuradoria-Geral do Estado contrapôs que a autuação foi instaurada dentro do prazo quinquenal e que a prescrição da pretensão punitiva se refere à fase de instauração do processo administrativo, o que não se amoldaria ao caso.

A análise deste ponto, para determinar se a infração se deu de forma instantânea ou continuada, e se as áreas e datas específicas ultrapassaram o lapso prescricional, pode, em tese, demandar uma análise aprofundada dos relatórios técnicos e pareceres que fundamentaram a autuação, o que seria vedado em sede de exceção de pré-executividade caso não esteja
demonstrado de plano
. Contudo, a defesa assevera que tal comprovação advém da própria documentação constante no processo administrativo anexado.

A matéria da
prescrição intercorrente
no processo administrativo sancionador, todavia, assume contornos de maior clareza e iminência de reconhecimento.

O executado arguiu que o processo administrativo no 675754/2015 permaneceu paralisado por um período superior a três anos,
especificamente entre 02/03/2016 (juntada do Aviso de Recebimento da notificação do auto de infração) e 14/05/2020 (despacho de encaminhamento para análise e decisão administrativa).

Este lapso temporal, de 4 anos e 2 meses, excede o prazo trienal previsto no § 2o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e no § 2o do art. 21 do Decreto Federal no 6.514/2008.

A essência da discussão reside na natureza dos atos praticados pela Administração que supostamente interromperiam a prescrição. A defesa argumenta, com o respaldo de vasta jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais (TRF’s) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que atos meramente burocráticos, como despachos de encaminhamento ou certidões de agravamento,
não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

Tais atos, desprovidos de conteúdo instrutório substancial ou de real impulsionamento processual para a apuração da autoria e materialidade do ilícito, seriam inaptos a afastar a inércia administrativa. O exequente, por outro lado, sustenta que todas as manifestações e despachos no processo administrativo são aptos a interromper o prazo.

Neste ponto, a questão já foi dirimida, ainda que em caráter liminar, pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento no 1007884-12.2025.8.11.0000. A Desembargadora Relatora, Maria Aparecida Ferreira Fago, ao deferir a tutela de urgência, reconheceu a presença de "indícios robustos de prescrição intercorrente".

O Tribunal, em decisão unânime,
proveu parcialmente o Agravo de Instrumento
e, fundamentalmente, fixou a seguinte
tese de julgamento
: "
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, é indispensável a prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório, não sendo suficientes atos meramente formais ou burocráticos para interromper o prazo prescricional
".

Esta tese é de observância obrigatória por este Juízo, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 do TJMT, cuja fundamentação já havia sido reiterada pela parte excipiente em sua peça processual.

A cronologia dos fatos do processo administrativo, conforme exposta na exceção de pré-executividade e cotejada com os documentos dos autos, revela que o período de paralisação sem a prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório é de fato superior a três anos.

Os atos praticados entre 02/03/2016 e 14/05/2020 – a defesa administrativa protocolada em 16/03/2016, o ofício de encaminhamento para providências em 13/07/2016, e as certidões de agravamento de 24/05/2019 e 06/05/2020 – caracterizam-se como atos burocráticos ou de mero expediente.

Conforme a tese firmada pelo TJMT,
eles são insuficientes para interromper o prazo prescricional intercorrente.
A decisão administrativa definitiva só foi proferida em
30/06/2020,
muito após o decurso do triênio prescricional.

Por fim, vale ressaltar que a exceção de pré-executividade é o meio adequado para o conhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento se dá por análise dos próprios documentos acostados aos autos, sem a necessidade de dilação probatória adicional, especialmente quando o processo administrativo subjacente é integralmente disponibilizado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do que dos autos consta, em consonância com o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1007884-12.2025.8.11.0000 e do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA.

Em consequência,
DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da pretensão punitiva da Administração Pública no Processo Administrativo Ambiental no 675754/2015, que culminou na emissão do Auto de Infração no 162186/2015 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa no 2021280177.

DECRETO A NULIDADE
do Auto de Infração no 162186/2015 e do Termo de Embargo e Interdição (TEI) no 121222, bem como da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2021280177, e de todos os atos de cobrança e restrição a eles relacionados.

JULGO EXTINTA
a presente Execução Fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 21, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, a serem arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido.

DETERMINO
o levantamento imediato de quaisquer penhoras, bloqueios ou restrições que porventura incidam sobre bens ou direitos do executado em razão desta execução, bem como a exclusão do nome do executado de quaisquer cadastros de inadimplentes (CADIN, Protesto, SERASA) relacionados a este débito, e a garantia da emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não ocorreu paralisação do procedimento administrativo ambiental por período superior a três anos, desprovida de despacho, impulso oficial ou julgamento, circunstância que, em sua ótica, inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante desse quadro, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que entende pertinentes, o recorrente requer, entre outras providências, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem e, subsidiariamente, a exclusão ou a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões (ID. 320281874), por meio das quais a parte apelada pleiteia o
não provimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença objurgada
.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. João Bosco Soares da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1039675-12.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido e, por consequência, reconheceu a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a inicial (ID. 320281866).

Dá análise dos autos, observa-se que a parte promovente, ora apelante, ingressou, em 08.11.2021, com a presente ação, em face da promovida, APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2021280177, cujo montante, à época do ajuizamento, correspondia ao valor de R$ 2.932.305,26 (dois milhões e novecentos e trinta e dois mil e trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

Após regularmente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, afirmando que o processo administrativo sancionador ambiental permaneceu sem impulsos instrutórios relevantes, capazes de interromper o curso prescricional, por período superior a quatro anos e dois meses. Com fundamento nessas alegações, requereu a nulidade do procedimento administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa utilizada para instruir a execução.

Na sequência, a exequente apresentou impugnação ao incidente, sustentando não se verificarem as hipóteses prescricionais invocadas pelo executado, conforme documento de ID 320281859. Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 320281866), prolatada em 02.07.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental e, por consequência, declarou a nulidade dos atos dele decorrentes.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de promover a atividade sancionadora, em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo. Sob essa perspectiva, o estabelecimento de limite temporal ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado, ao evitar que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações.

Impõe-se, assim, à Administração Pública a observância estrita dos prazos legalmente fixados para a condução de procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos com regularidade, eficiência e respeito às garantias do administrado, sob pena de consumação de alguma das modalidades da prescrição. Nesse contexto normativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 dispõe, em seu art. 1.o, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.o 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora, conforme se verifica no seguinte dispositivo:

“Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.o 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas, nos seguintes termos:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008)”.

Como se verifica, o conjunto normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para a atuação sancionadora da Administração Pública, ao fixar prazos específicos para a apuração das infrações ambientais e para a paralisação dos procedimentos administrativos. Tal conformação normativa assegura maior segurança jurídica ao administrado, ao impedir que a persecução administrativa se prolongue por tempo indeterminado, hipótese incompatível com os princípios constitucionais que orientam o exercício da atividade sancionadora estatal.

Ressalta-se que os dispositivos mencionados —
Lei Federal n.o 9.873/1999 e Decreto Federal n.o 6.514/2008
— possuem
aplicabilidade restrita às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta e indireta,
sem alcance automático
sobre a atividade sancionadora desenvolvida por Estados e Municípios no exercício do poder de polícia. A utilização dessas normas nas esferas estadual e municipal
somente ocorre mediante recepção ou integração normativa pelo ente federado
, conforme orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama, na ausência de regramento estadual ou municipal específico, admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.o 20.910/1932, sempre que inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador e os prazos aplicáveis aos procedimentos administrativos correspondentes. Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio, coerente para a persecução de infrações ambientais no âmbito estadual, foi editado o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, cuja vigência se iniciou em 1o.11.2013.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos, consoante se observa do seguinte dispositivo:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Além disso, o diploma normativo estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20, do mesmo decreto, definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória, quais sejam: I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato
; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Importante ressaltar que, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.o 1000213-92.2021.8.11.0091, firmou entendimento no sentido de que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.o 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anteriormente referido e passou a reger o processo administrativo estadual destinado à apuração de infrações ambientais decorrentes de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A nova normativa preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização estrutural dos dispositivos, sem qualquer modificação do regime prescricional já vigente.

À vista desse cenário normativo, conclui-se que
os procedimentos instaurados e concluídos antes de 1o.11.2013
, diante da inexistência de regulamentação estadual,
submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.o 20.910/1932
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com a vigência do
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, passou-se a aplicá-lo
aos procedimentos iniciados e desenvolvidos até 17.07.2022
, véspera da entrada em vigor do
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que sucedeu o regime anterior e permanece vigente.

Dessa forma, o reconhecimento da prescrição demanda a verificação da norma vigente ao tempo da tramitação do processo e da modalidade prescricional aplicável, a qual se subdivide em: (i) prescrição para a apuração da infração administrativa ambiental; (ii) prescrição da pretensão punitiva, cuja sistematização foi consolidada pelo IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) prescrição da pretensão executória voltada à cobrança de multa por infração ambiental, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessas premissas, constata-se que o Processo Administrativo Ambiental n.o 204887/2016 foi instaurado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em 18.12.2015, marco inicial da apuração do desmatamento irregular atribuído ao executado, conforme Auto de Infração n.o 162186/2015, lavrado no dia 11.12. 2015. Posteriormente, a parte autuada foi cientificada do auto em 16.02.2016, sendo registrados atos de encaminhamento e lavratura de certidões (ID 181026051, págs. 56, 58, 59 e 60), até a prolação da decisão de mérito em 30.06.2020.

Assim, embora não se constate prescrição da apuração nem da pretensão punitiva, verifica-se que
transcorreu lapso superior a 3 (três) anos entre a cientificação do Auto de Infração, em 16.02.2016, e a decisão de mérito proferida em 18.08.2020
, período que excede o limite temporal estabelecido pelo
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, então vigente, para a configuração da prescrição intercorrente. Nessas condições,
configura-se a prescrição intercorrente, o que afasta a exigibilidade da multa aplicada e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pelo Estado não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que
não foi demonstrada a prática de atos interruptivos idôneos a afastar a prescrição intercorrente
, conforme a disciplina normativa vigente e a orientação firmada por esta Corte. Desse modo, impõe-se a nulidade do procedimento administrativo, com a consequente invalidação dos atos dele derivados, inclusive da Certidão de Dívida Ativa, a qual se encontra comprometida como efeito direto da prescrição intercorrente reconhecida.

Superada a tese principal,
à luz da sistemática processual civil vigente,
os honorários advocatícios
devem ser fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a eventual necessidade de acompanhamento recursal, sendo que, na hipótese em que
a Fazenda Pública figure como parte vencida, impõe-se a observância do disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".(grifos nossos)

Como se extrai do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

Tal orientação encontra-se consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, ocasião em que se firmou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter estritamente excepcional, sendo admissível somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se, por conseguinte, sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico.

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE n.o 1.412.069), que discute a possibilidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários em causas de elevado valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Dessa maneira, permanece plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, dotada de caráter vinculante quanto à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nesse contexto, a pretensão recursal da parte apelante, no sentido de ver arbitrados os honorários sucumbenciais com base na equidade, revela-se manifestamente incompatível com os §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil, além de afrontar o entendimento consolidado pelas instâncias superiores, especialmente diante do valor do crédito discutido nos autos que ultrapassa o patamar de duzentos salários mínimos, afastando, portanto, qualquer alegação apta a justificar exceção a aplicação do § 8o, do referido dispositivo legal.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados previstos em lei para a fixação dos honorários sucumbenciais, vedando a utilização do critério equitativo em demandas de significativo valor econômico, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Dessa maneira, não há falar em fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, impondo-se que a verba seja arbitrada conforme os
parâmetros objetivos e escalonados
previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, com a devida observância do
valor atualizado da causa
, do
proveito econômico obtido
e da
sucumbência da Fazenda Pública
, em estrita conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n.o 1.076
.

Cumpre salientar que a
adoção de percentual único
incidente sobre o montante global do proveito econômico
contraria a sistemática legal vigente
, configurando
error in judicando
passível de correção
ex officio
pela instância revisora. Tal medida visa assegurar a
aplicação uniforme do direito
e o respeito ao
regime jurídico vinculante da verba honorária
, estruturado sobre critérios de proporcionalidade e racionalidade previstos na legislação processual civil.

Assim sendo, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
;
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse patamar
até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; e
5% (cinco por cento)
sobre a quantia remanescente, com as devidas atualizações monetárias, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios
, que deverão ser calculados segundo os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil,
observado o escalonamento proporcional sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não houve paralisação do procedimento administrativo ambiental por período superior a 03 (três) anos. Sustenta que os atos regularmente praticados no curso do processo administrativo, tais como despachos e demais providências destinadas ao seu regular prosseguimento, configuram inequívocas manifestações de impulso oficial, aptas a interromper ou obstar o transcurso do prazo prescricional, na forma da Lei n.o 9.873/1999, razão pela qual não se verificaria causa extintiva da pretensão sancionatória estatal, impondo-se o afastamento da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do reconhecimento da prescrição, assevera que o montante fixado a título de honorários advocatícios deve ser revisto, com fundamento no critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a fim de ajustá-lo às especificidades da causa e afastar eventual desproporção na condenação imposta à Fazenda Pública.
Nesse contexto, após desenvolver as razões fáticas e jurídicas que entende pertinentes à controvérsia, a parte recorrente formula, ao final, os seguintes requerimentos:

“(...)

Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

(...)”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (ID. 347039376), por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da decisão monocrática, bem como pela majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação n.o 1039675-12.2021.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 332996380.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno interposto, por meio do qual a parte agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente.

Como cediço,
a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora
,
em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo
. Sob essa perspectiva,
o estabelecimento de limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado
,
ao impedir que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações
.

Impõe-se, assim, à Administração Pública a observância estrita dos prazos legalmente fixados para a condução de procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos com regularidade, eficiência e respeito às garantias do administrado, sob pena de consumação de alguma das modalidades da prescrição. Nesse contexto normativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932, dispõe, em seu art. 1.o, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.o 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora.

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.o 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas.

Como se verifica, o conjunto normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para a atuação sancionadora da Administração Pública, ao fixar prazos específicos para a apuração das infrações ambientais e para a paralisação dos procedimentos administrativos. Tal conformação normativa assegura maior segurança jurídica ao administrado, ao impedir que a persecução administrativa se prolongue por tempo indeterminado, hipótese incompatível com os princípios constitucionais que orientam o exercício da atividade sancionadora estatal.

Ressalta-se que os dispositivos acima mencionados possuem
aplicabilidade restrita às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta e indireta,
sem alcance automático
sobre a atividade sancionadora desenvolvida por Estados e Municípios no exercício do poder de polícia. A utilização dessas normas nas esferas estadual e municipal
somente ocorre mediante recepção ou integração normativa pelo ente federado
, conforme orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama, na ausência de regramento estadual ou municipal específico, admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.o 20.910/1932, sempre que inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador. Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio, coerente para a persecução de infrações ambientais no âmbito estadual, foi editado o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, cuja vigência se iniciou em 1o.11.2013.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos.

Além disso, o diploma normativo estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20, do mesmo decreto, definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória, quais sejam: I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II) qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Importante ressaltar que, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.o 1000213-92.2021.8.11.0091, firmou entendimento no sentido de que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.o 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anteriormente referido e passou a reger o processo administrativo estadual destinado à apuração de infrações ambientais decorrentes de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A nova normativa preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização estrutural dos dispositivos.

À vista desse cenário normativo, conclui-se que os procedimentos instaurados e concluídos antes de 1o.11.2013, diante da inexistência de regulamentação estadual, submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.o 20.910/1932, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com a vigência do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, passou-se a aplicá-lo aos procedimentos iniciados e desenvolvidos até 17.07.2022, véspera da entrada em vigor do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que sucedeu o regime anterior e permanece vigente.

Dessa forma, para adequada delimitação da controvérsia submetida a exame, impõe-se definir o regime jurídico aplicável à aferição da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, à luz da legislação vigente à época dos fatos. Assim, a análise deve ser conduzida com base no Decreto Estadual n.o 1.986/2013, diploma que regulamentava o procedimento o período em que se desenvolveu a apuração da infração, inclusive no que se refere aos prazos prescricionais e às hipóteses de sua interrupção.

A partir dessas premissas, depreende-se dos autos que o processo administrativo foi instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em 18.12.2015, com a finalidade de apurar suposto desmatamento irregular atribuído ao executado, consubstanciado no Auto de Infração n.o 162186/2015, lavrado em 11.12.2015. Na sequência, a parte autuada foi regularmente cientificada do referido auto em 16.02.2016. Após esse marco, registraram-se apenas atos de encaminhamento interno e lavratura de certidões (ID 181026051, págs. 56, 58, 59 e 60), sem a prática de atos instrutórios substanciais ou decisórios relevantes, até a prolação da decisão administrativa em 30.06.2020.

Delineado esse quadro fático, constata-se que transcorreu lapso superior a 03 (três) anos entre a ciência do Auto de Infração, em
16.02.2016
, e a decisão administrativa de mérito, em
30.06.2020
, período que ultrapassa o limite temporal previsto no Decreto Estadual n.o 1.986/2013, para a configuração da prescrição intercorrente.

Diante dessa inércia, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que afasta a exigibilidade da multa aplicada e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.

Nesse contexto,
os argumentos deduzidos pelo ente estadual, nas razões de apelação, bem como no presente agravo interno, não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada
, uma vez que
não foi demonstrada a prática de atos interruptivos idôneos
, nos termos delineados pelo
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
e em consonância com a
orientação consolidada desta Corte
.
Rejeitada a tese principal
, mostra-se necessário o
exame do pedido formulado de modo subsidiário
.

À luz da
sistemática processual civil vigente
, os
honorários advocatícios devem ser fixados
em observância ao
grau de zelo do profissional
, à
natureza e relevância da causa
, ao
trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da demanda
, ao
tempo de tramitação do feito
e à
eventual necessidade de acompanhamento recursal
. Nessa perspectiva,
figurando a Fazenda Pública como parte vencida
, impõe-se a
observância do disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil
, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".(grifos nossos)

Como se extrai do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

A diretriz em referência encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, no qual se firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter rigorosamente excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente e de forma taxativa previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo afastada sua incidência nas demandas em que se constata relevante proveito econômico.

Além disso, embora ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.o 1.255, da Repercussão Geral (RE n.o 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de adoção do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios em demandas de elevado valor econômico, inexiste determinação de sobrestamento nacional dos feitos que tratam da controvérsia. Nessa perspectiva, subsiste a plena aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual detém caráter vinculante no que se refere à interpretação da legislação federal.

À vista desse cenário, a insurgência recursal dirigida à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade não se harmoniza com a disciplina estabelecida nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, tampouco com a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Tal conclusão decorre, especialmente, do expressivo valor econômico envolvido na controvérsia, superior a duzentos salários-mínimos, elemento que afasta a aplicação da exceção contemplada no § 8o, do referido dispositivo legal.

Essa diretriz vem sendo reiteradamente prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem afirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados legalmente previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a adoção do critério da apreciação equitativa em demandas que envolvem significativo proveito econômico, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Dessa maneira, não se admite a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, impondo-se que a verba sucumbencial seja arbitrada de acordo com os parâmetros objetivos e escalonados previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, mediante a consideração do valor atualizado da causa, do proveito econômico obtido e da sucumbência atribuída à Fazenda Pública, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.076

A adoção de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico revela-se incompatível com a sistemática legal vigente, por afastar o critério escalonado expressamente previsto em lei, configurando
error in judicando
suscetível de correção de ofício pela instância revisora. Tal providência assegura a aplicação uniforme do direito e a observância do regime jurídico vinculante dos honorários advocatícios, estruturado sobre parâmetros objetivos de proporcionalidade e racionalidade delineados na legislação processual civil.

Assim, no caso em exame,
a verba honorária deve ser fixada mediante a aplicação do critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil
, observando-se os percentuais progressivos incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:
10% (dez por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parcela que exceder esse patamar até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o montante que ultrapassar esse limite
, com as devidas atualizações.

Desse modo, o agravo interno tampouco apresentou argumentos jurídicos inéditos ou elementos técnicos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios, limitando-se à reiteração de fundamentos já examinados e devidamente enfrentados, circunstância que evidencia a ausência de fundamento idôneo para a reforma do decisum nesse ponto. Nessas condições, a decisão monocrática revela-se adequada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, não havendo razão para sua modificação.

Pelo exposto e ante tudo mais do que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026